Tribunal: TJPA
Processo: 0831635-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831635-08.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: E. C. D. O.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N° 0831635-08.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

AGRAVADO: E. C. D. O.

REPRESENTANTE LEGAL: WALDERNICE PINTO CORDEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIAS. ILEGALIDADE. PSICOPEDAGOGIA PELO METODO ABA. TERAPIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 17358136, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - Plano de saúde. Criança diagnosticada com autismo. Necessidade de Terapias multidisciplinares. Ilegalidade de Limitação contratual à quantidade de sessões. Incidência da Lei nº 12.764/2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Incidência, também, da Lei nº 9.656/98, do CDC e do Estatuto da Criança e Adolescente. Recurso da demandada desprovido.

2 - Dano moral indevido. Cumprimento do contrato. Anulação de cláusula que não gera, por si só, danos morais. Sentença mantida. Recurso improvido”.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO:

RELATÓRIO:

Tratam-se de APELAÇÕES CIVEIS interpostas por E. C. D. O., representado por sua genitora, WALDERNICE PINTO CORDEIRO e, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da Sentença de id. 3362185, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de declarar nula as cláusulas contratuais que limitam as consultas e sessões de terapia do autor, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, movida por E. C. D. O., representado por sua genitora, WALDERNICE PINTO CORDEIRO em desfavor de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Consta da peça vestibular que o menor E. C. D. O, com 12 anos de idade, é portador de transtorno do espectro autista (TEA – CID: F 84.0) associado ao déficit persistente na comunicação e interação social e, que teve negada a autorização para tratamento contínuo, em razão previsão contratual que limitam os procedimentos de terapias multidisciplinares com PSICÓLOGO e/ou TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Em sentença de id. 3362185, o Juízo a quo, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que limitam as consultas e/ou sessões do tratamento, bem como, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Irresignados, ambos os litigantes interpuseram recurso de apelação.

A parte autora, em breve histórico, nas razões recursais de id. 3362187, sustém que é inegável que a negativa de atendimento ao Apelante no momento em que o mesmo mais precisava, transborda em muito um mero aborrecimento do dia a dia, sendo na verdade um dano moral in re ipsa. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no afã de também ser julgado procedente o pedido de dano moral.

A parte demandada em breve histórico, nas razões recursais de id. 3362195, sustém que os procedimentos pleiteados pela parte adversa, tem seu custeio limitado pelas Operadoras e, caso sejam ultrapassadas este limite anual, o custeio das demais sessões fica a cargo do beneficiário, e não da Operadora de Saúde, nos termos do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.656/1998, c/c art. 2º e art. 15 da RN nº 428/2018. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos da parte autora.

A parte requerida apresentou contrarrazões no id. 3362192, onde pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

A parte Autora apresentou contrarrazões no id. 3362206, onde pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 11710843, onde se manifesta pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o sucinto relatório.

D E C I D O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se restringe a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

No caso, os autores pretendem ver reconhecida a obrigação da operadora de plano de saúde em cobrir os custos necessários aos tratamentos multidisciplinares indicados ao demandante, sem qualquer limitação.

Por sua vez, a operadora do plano de saúde alega haver a limitação contratual do número de sessões.

Ocorre que, o contrato em tela está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor:

Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1º, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato,

ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

De outro lado, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito ou o número de sessões, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Outrossim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento de uma criança de nove anos de idade, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições relatadas nos autos, o que pode retardar ou impedir o seu pleno desenvolvimento, inclusive no âmbito social.

Ainda, o art. 3º, caput, III, a e b, da Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno e Espectro Autista, a pessoa com transtorno de espectro autista tem direito ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, e ao atendimento multiprofissional.

Também, vale destacar o Comunicado nº 92/2021 da ANS, segundo o qual não há mais limitações de número de sessões previstas nas Diretrizes de Utilização - DUT dos procedimentos referentes a sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional e sessão com fonoaudiólogo, reforçando que os procedimentos que envolvem o atendimentos por fisioterapeutas, tais como reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor, reeducação e reabilitação neurológica e reeducação e reabilitação neuromúsculo-esquelética já se encontram previstos no rol vigente, sem nenhuma limitação de número de sessões, sendo, portanto, obrigatória a sua cobertura em número ilimitado.

Eis o aludido comunicado:

COMUNICADO Nº 92, DE 9 DE JULHO DE 2021. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 30, da Resolução Regimental nº 01, de 17 de março de 2017, considerando a decisão proferida na 553ª Reunião de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI nº 33910.021068/2021-51, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que não há mais as limitações de número de sessões previstas nas Diretrizes de Utilização - DUT dos procedimentos SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL e SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, reforçando que os procedimentos que envolvem o atendimentos por FISIOTERAPEUTAS, tais como REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NO RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA e REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULO-ESQUELÉTICA já se encontram previstos no rol vigente sem nenhuma limitação de número de sessões, sendo, portanto, obrigatória a sua cobertura em número ilimitado, uma vez indicados pelo médico assistente, para todos os beneficiários de planos regulamentados, portadores do Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Portanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 9.656/98 e da legislação acima mencionada, impõe-se à operadora do plano suportar integralmente as despesas dos tratamentos indicados, propiciando o pleno desenvolvimento do menor.

Assim, posiciona-se a jurisprudência do egrégio STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR ABA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR ACERCA DA ABUSVIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA RN ANS 469/2021 E 593/2022. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. 1. Controvérsia de fundo pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar sem limite de número de sessões a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 2. Jurisprudência pacífica no âmbito desta TURMA no sentido da abusividade da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA. 3. Superveniência de normas regulatórias excluindo a limitação do número de sessões fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia (RN ANS 469/2021 e 593/2022). 4. Inaplicabilidade da tese da taxatividade do Rol da ANS, pois respectivo precedente excepcionou da taxatividade as limitações à cobertura de "tratamento multidisciplinar pelo método ABA". 5. Distinção entre aplicação de entendimento jurisprudencial e aplicação de normas regulatórias, uma vez que aquele, salvo modulação de efeitos, alcança fatos pretéritos, ao passo que estas, ao revés, projetam seus efeitos para o futuro, salvo disposição em sentido contrário. 6. Caso concreto em que a decisão agravada se fundamenta, essencialmente, no entendimento jurisprudencial desta TURMA, não havendo falar, portanto, em aplicação retroativa da RN ANS 593/2022.7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1975778 SP 2021/0379999. 6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE

SESSÕES. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO ANS 469/2021. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (transtorno do espectro autista). 2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo. 3. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedentes. 4. A Resolução ANS nº 469/2021 eliminou a limitação do número de sessões de terapias para tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista. 5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 6. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final, bem como o princípio da causalidade. 7. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1982603 SP 2022/0012202-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. 1. Tratamento prescrito pelo médico para doença coberta pelo plano de saúde que não pode ser negado pela operadora sob o argumento de não constar no rol de procedimentos mínimos da ANS. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. 2. É abusiva a limitação do contrato de plano de saúde em relação ao número de sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para o tratamento contínuo de autismo infantil. (AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) 3. Existência de precedente recente da Quarta Turma no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 4. Reafirmação da jurisprudência desta Terceira Turma no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1911308 SP 2020/0331109-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

Neste sentido, não há de se falar em limitação do número de sessões do tratamento multidisciplinar indicado ao menor.

No que tange ao pedido autoral de indenização por danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida.

A negativa de exame por conta de limitação contratual não gera, por si só, danos morais.

Por outro lado, a nulidade de cláusula válida quando da assinatura do contrato e que se tornou abusiva com o tempo, não gera o alegado dano moral. A limitação consta desde a assinatura do contrato, de maneira que não há que se falar em dano moral.

A recusa que gera o dano moral e a injustificada e sem base no contrato.

ISTO POSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E LHE NEGO PROVIMENTO, MANTENDO-SE IN CÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), de de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator”.

Irresignada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 18020729), onde alega em apertada síntese que às sessões de Psicopedagogia não são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, além da impossibilidade de custeio de atendimento fora da rede credenciada, bem como que não houve negativa das terapias, mas sim, limitação para que que fossem realizadas dentro da rede credenciada.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Contrarrazões ofertadas no id. 18490797, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Apelação.

A controvérsia recursal se limita a obrigação de custeio, sem limites de sessão, as terapias: comportamental, fonoaudiólogo, ocupacional e, psicopedagogo, em favor do menor

E. C. D. O., nascido em 20/06/2007, que é portador de Transtorno do Espectro Autista, para as terapias de terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicopedagoga, psicologia e integração sensorial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente:

Isso porque a ANS pela RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 469, DE 9 DE JULHO DE 2021, diante da relevância do tratamento do portador de TEA, regulamentou a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), excluindo a limitação para as demais terapias - Consoante amplamente divulgado pela mídia, em reunião extraordinária realizada em 23/06/2022, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS) aprovou uma normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista, de forma que, a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças. A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84), convalidando o entendimento jurisprudencial anterior.

Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços pela agravada.

Não cabe ainda, pelo mesmo fundamento de ser excessivamente onerosa, e consequentemente nula (art. 51, IV, CDC), a limitação de sessões na rede credenciada e nem na rede particular na hipótese de não disponibilização na rede credenciada ou referenciada.

No que tange a obrigação de custeio fora da rede credenciada, tenho que se trata de inovação recursal, eis que trazida pela recorrente, somente neste momento processual.

Além disso, ao contrário do que alega a recorrente, a validade da não obrigatoriedade de cobertura ou reembolso integral, conforme previsto no contrato, é unicamente quando o serviço ou tratamento é integralmente disponibilizado na rede credenciada ou referenciada, caso contrário, havendo necessidade de buscar atendimento na rede particular, o reembolso deve ser integral.

Por fim, ao revés do que se possa deduzir, a psicopedagogia está inserida no campo da própria psicoterapia e integra, como cediço, os demais tratamentos multidisciplinares, tais como, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, equoterapia e etc.

Com efeito, o próprio laudo médico encartado nos autos, nada disse ou impôs que os tratamentos em questão ocorram em ambiente escolar, tampouco estipulou que o método empregado para o tratamento do paciente (ABA), seja realizado fora do ambiente clínico.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além da advertência prévia, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno também trouxe matéria que sequer foi discutida na origem, além de configurar expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 17358136 - Pág. 5, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 11/09/2024